Tribunal: CARF
Processo: 16151.000065/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16151.000065/2009­16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.035 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
1 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ACODISA COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
ANO­CALENDÁRIO 2004
Exclui­se do regime simplificado (Simples Federal) a pessoa jurídica cuja
receita bruta ultrapasse o limite anual, previsto em lei, com efeitos a partir do
ano­calendário seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 16­
27.173 ­ 1a Turma da DRJ/SP1, consoante o relatório, a seguir.
Descrição dos Fatos

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000065/2009-16
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
O interessado, acima identificado, foi fiscalizado e autuado a recolher os
créditos tributários relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica ­ Simples,
à Contribuição para o Programa de Integração Social ­ PIS ­ Simples, à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido ­ CSLL ­ Simples, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social ­ COFINS ­ Simples e à Contribuição para
Seguridade Social ­ INSS ­ Simples, referentes aos fatos geradores ocorridos no ano­
calendário 2004, protocolizados no processo administrativo n° 19515003513/2007­
85.
Informe­se que ao processo n° 19515003513/2007­85 foi anexado o processo
n° 19515003566/2007­04, de representação para Exclusão do contribuinte do
sistema Simples.
Após o julgamento do processo n° 19515003513/2007­85, mediante Acórdão
n° 16­17.832, de 17/07/2008, acordou­se pela nulidade do Ato Declaratório
Executivo Dicat/Derat/SPO n° 276, de 17/12/2007, de Exclusão do Simples, por ter
sido proferido por servidor incompetente, solicitando­se a emissão de novo ADE.
Conforme descrito, tendo em vista a impossibilidade de realizar o
procedimento de desanexação do processo n° 19515003566/2007­04 no sistema
Comprot, lavrou­se a Representação n° 08180/057/2008 (fl. 01) para o cumprimento
da decisão do Acórdão n° 16­17.832, para emissão de novo ADE de exclusão do
contribuinte do Simples, com a protocolização do presente processo administrativo.
Desta forma, foi exarado o novo Ato Declaratório Executivo
DERAT/SPO/DIORT/EQPIR n° 039/2009, de 31/03/2009, tendo como situação
excludente (evento 321): “Receita bruta no ano calendário 2004 ultrapassou o limite
legal.”
Manifestação de Inconformidade
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou:
A impugnante somente veio a ter ciência de sua exclusão do regime Simples
em março do corrente ano (2009), de forma que os efeitos dessa exclusão, na pior
das hipóteses, somente poderá produzir efeitos jurídicos a partir desta data, não
retroagindo seus efeitos à data de 01/01/2005;
­ A impugnante nunca foi regularmente notificada a despeito de sua exclusão
pelo impugnado, sendo que tão­somente tomara simples ciência em Março de 2009,
o que impede qualquer cobrança de débitos fiscais no interregno compreendido entre
01/01/2005 a 01/O3/2009;
­ Os efeitos desta exclusão somente correrão efetivamente a partir da data da
ciência, não retroagindo os efeitos à data de 01/2005, pois desta forma estaríamos
vilipendiando o princípio constitucional da irretroatividade de norma fiscal
tributária, que pela sua índole protege o contribuinte contra preceitos desfavoráveis,
somente retrocedendo para lhe melhor ser favorecido;
­ A impugnante jamais extrapolou o limite de seu faturamento durante o
exercício de 2004 que viesse a justificar sua exclusão do Simples. Sempre obteve
faturamento abaixo do limite máximo permitido pela legislação do Simples, não
justificando a postura do Fisco em determinar sua exclusão;
­ A impugnante procedeu corretamente ao recolhimento do tributo em
questão, no que se refere as regras do Simples;
­ Requer seja notificada da decisão, no endereço de sua patrona constituída.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16151.000065/2009­16
Acórdão n.o 1001­002.035
S1­C0T1
Fl. 3

3
Em seu voto, a DRJ, inicialmente, menciona o Decreto 70.235/72, art. 23, em
última instância, dispõe que as notificações serão encaminhadas ao endereço cadastral da
entidade.
A seguir, menciona que:
Em relação às alegações de que os efeitos da exclusão de ofício do
contribuinte do regime tributário do Simples deveriam ocorrer somente a partir do
mês de março de 2009, data em que o interessado teria tomado ciência do Ato
Declaratório de Exclusão, não têm qualquer fundamento legal, pois o inciso IV do
art. 15 da Lei n° 9.317/96 é claro ao determinar a exclusão a partir do ano­calendário
subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os
arts. 13 e 14 surtirá efeito:
IV ­ a partir do ano­calendário subseqüente àquele em que for
ultrapassado 0 limite estabelecido. nas hipóteses dos incisos I e
II do art. 9°.
§ 3° A exclusão de oficio dar­se­á mediante ato declaratória da
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que
jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo.
A ora recorrente afirmou que jamais extrapolou o limite do faturamento no
exercício de 2004. Porém, não foi o que se verificou no procedimento fiscal levado à efeito
para o ano­calendário 2004, protocolizado no processo n° 19515003513/2007­85, cujo
julgamento ocorrido nesta 1” Turma de Julgamento considerou, por unanimidade de votos,
procedentes os lançamentos dos tributos por omissão de receitas constatadas nos créditos
bancários de origem não comprovada (cópia do Acórdão n° 16­17.832, às fls. 59 a 76).
Portanto, segundo a DRJ, o ADE resultou da Representação Fiscal para fins
de Exclusão de Ofício do Simples posto que, da ação fiscal, apurou o montante global anual
superior a R$1.200.000,00.
Cientificada em 14/12/2010 (fl.107), a recorrente apresentou o recurso em
12/01/2011 (fl.108).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e, portanto, dele
eu conheço.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Preliminarmente, a recorrente alega que nunca foi regularmente notificada de
sua exclusão do simples, que só teve ciência em março do ano de 2009, muito embora tenha
tomado ciência do Termo de Verificação e Constatação Fiscal, em 30/11/2007 (fl.175), onde,
na conclusão, está dito:
Considerando ainda que a receita bruta apurada durante a fiscalização e
lançada de oficio perfaz montante global anual superior a R$ 1.200.000,00 no ano­
calendário de 2004, conforme quadro acima, a empresa também será excluída de
ofício do SIMPLES, nos termos do art. 195, inciso I, c/c art. 192, inciso II, ambos
do RIR/99, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2005.
Assim, entende que:
Assim, não tendo a Recorrente sido notificada de sua exclusão do SIMPLES e
somado ao fato de a mesma somente ter tido ciência dessa exclusão em março de
2009, tal exclusão somente se pode dar a partir do mês subsequente àquele em que
se proceder a exclusão, nos termos do artigo 15, inciso II, da lei n°9.317/96.
Na pior das hipóteses, tal exclusão somente poderia produzir efeitos a partir
de março de 2009, o que vale dizer que os efeitos da exclusão não podem retroagir à
data de 01/01/2005, para que não fique , caracterizado a violação ao princípio
constitucional da irretroatividade de norma fiscal tributária.
...
Desta forma, diante dos termos acima descritos, os efeitos da exclusão da
Recorrente do SIMPLES FEDERAL, a sua exclusão não tem eficácia a partir da
data determinada pela Recorrida, qual seja, 01/01/2005, mas apenas a partir de
01/03/2009, data em que tomou ciência de sua exclusão, não podendo retroceder os
efeitos de tal exclusão como pretende a Recorrida.
No mérito, reafirma não ter extrapolado o limite da receita bruta, tal como o
fizera em sede de manifestação de inconformidade, e que sempre honrou com o pagamento dos
impostos. Cita doutrina e culmina requerendo:
· reforma do acórdão 16­27.173 ­ 1a Turma da DRJ/SP1; ou
· a exclusão se processe a partir de março de 2009.
Observa­se, claramente, que a recorrente nada trouxe de novo ao processo,
limitando­se a repetir os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade que
foram devidamente combatidos no acórdão epigrafado.
Afirma (preliminarmente, mas, que, na verdade, é parte da descrição dos
fatos) que só tomou ciência em março de 2009, o que não é verdadeiro, como antes
demonstrado e que, mesmo assim, nem teria relevância para a lide, posto que, como antes dito,
o ADE está perfeitamente em acordo com a lei, como veremos a seguir.
O artigo 15, inciso IV e o seu § 3°, da Lei 9.317/96, que trata do Simples
Federal, dispõem:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os
arts. 13 e 14 surtirá efeito:
IV ­ a partir do ano­calendário subseqüente àquele em que for
ultrapassado o limite estabelecido. nas hipóteses dos incisos I e
II do art. 9°.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16151.000065/2009­16
Acórdão n.o 1001­002.035
S1­C0T1
Fl. 4

5
§ 3° A exclusão de oficio dar­se­á mediante ato declaratória da
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que
jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo.
Os artigos 13 e 14, do mesmo diploma, dispõem que:
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica
dar­se­á:
I­ por opção
II­ obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do
art. 9°;
Art. 14. A exclusão dar­se­á de oficio quando a pessoa jurídica
incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses:
I ­ exclusão obrigatória, nas formas da inciso II e § 2° do artigo
anterior, quando não realizada por comunicação da pessoa
jurídica;
Portanto, levando­se em conta os estritos termos da lei é correta a exclusão a
partir do ano­calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido.
Afirma que nunca extrapolou o limite do faturamento, mas, nada acrescentou
em matéria de prova, o que lhe caberia fazer, nos termos do artigo 373, do Código de Processo
Civil ­ CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, correta a decisão da DRJ de exclusão do Simples.
Portanto, nego provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

6

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital